Tribunal: TJDFT
Processo: 0750915-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia consiste em saber se é cabível restrição da circulação do automóvel junto ao RENAJUD.
2. A constituição da mora do recorrido é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido.
3. A determinação judicial de registro de restrição judicial junto à base de dados do RENAJUD, apenas reproduziu os termos do Art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, dessa forma, sendo totalmente válido.
4. Restrição da circulação do automóvel no sistema RENAJUD permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.